Tribunal: TJPA
Processo: 0000448-23.2008.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000448-23.2008.8.14.0035

APELANTE: JAIME BARBOSA DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES PÚBLICOS - DOLO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1 – Preliminarmente, o recorrente sust
enta a ilegitimidade do Ministério
Público para propor Ação Civil Pública. N
o entanto
, entendo que não assiste
razão tal alegação, haja vista que o
Parquet
tem legitimidade ativa para a
demanda,
conforme o que preceituam o art. 129
, III, da CF/88,
caput
do
art. 17,
da Lei nº 8.429/92 e art. 5º, I, da Lei nº 7.347/85
, que disciplina a Ação Civil
Pública
.

2 - A Lei 8.429/92 objetiva punir administrador desonesto (conduta dolosa) e não aquele que apenas foi inábil (conduta culposa). Para a caracterização do ato de improbidade deve restar demonstrada a malícia e má-fé, por parte do agente público, sendo considerado ônus da parte autora a indicação e comprovação desses elementos essenciais;

3- A contratação temporária de servidores públicos, com fulcro no art. 37, IX da Constituição Federal, não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ. Ausente a prova do dolo, bem como de danos ao erário, deve ser julgada improcedente a ação de improbidade;

5- Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar
in totum
a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial
, nos termos do voto lançado pela Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por
JAIME BARBOSA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da Ação Civil Pública de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual.

Em síntese, narra a inicial que o requerido, quando Prefeito do Município de Óbidos, realizou contratações de servidores públicos, entre eles o Sr. José Luís Pereira dos Santos, para o cargo de professor, em desconformidade com a regra constitucional do concurso público, de forma que a conduta d
o ex
-
gestor municipal mostra
descompasso com os princípios
que regem
a
Administração Pública, ensejando, assim, em ato de improbidade administrativa,
conforme preconiza o art. 11
, V
, da Lei nº
8.429/92
.

Dessa forma,
o Ministério Público requereu
a procedência da ação
diant
e da violação
da Lei nº 8.429/92, pleiteando a condenação do requerido
à
sanção elencada no art. 12,
III
, do referido dispositivo legal acima mencionado
,
para determinar a p
erda da função pública, suspender os direitos políticos do
requerido por 03 (três) anos e determinar o recolhimento de multa civil no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em cheque pessoal
.

O requerido apresentou
manifestaç
ão,
sustentando,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público. No mérito, alegou a
total inconsistência da ação e a inexistência de ato de improbidade administrativa.

A inicial foi recebida pelo juízo de piso.

Devidamente intimado, o réu ofereceu
contestação alegando,
preliminarmente, a ilegitimidade do Órgão Ministerial para aj
uizamento
da Ação Civil Pública
no presente caso
. No mérito, aduziu a inexistência d
o ato de
improbidade administrativa e a ausência de dolo na conduta do agente. (Id nº
5174651
).

Sobreveio Sentença julgando procedentes os pedidos, condenando o réu pela prática de ato de improbidade administrativa, condenando o réu as penalidades de: 1) Suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos; 2) Pagamento de multa civil equivalente a 01 (uma) vez o valor da remuneraçã
o
percebida pelo Prefeito do Município de Óbidos; 3) Proibição de contratar com o
Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente,
benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

Irresignado o requerido interpôs a presente apelação, alegando em síntese, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para
propor Ação Civil Pública,
a ausência dos pressupostos da improbidade
ad
ministrativa, ante a inexistência de ilegalidade na contratação
de servidor
temporári
o
.
Ao final, requereu o con
hecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença
,
afas
tando a
condenação
imposta
.

O
Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id nº 5174660)

Certificada a tempestividade na interposição do recurso (Id nº 5215153).

Coube-me a relatoria do feito, sendo a Apelação recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id nº 5214369).

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo provimento do recurso, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau. (Id nº 5225330)

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Conheço do recurso de Apelação por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Preliminarmente o recorrente sust
enta a ilegitimidade do Ministério
Público para propor Ação Civil Pública.

N
o entanto
, entendo que não assiste
razão tal alegação, haja vista que o
Parquet
tem legitimidade ativa para a
demanda,
conforme o que preceituam o art. 129
, III, da CF/88,
caput
do
art. 17,
da Lei nº 8.429/92 e art. 5º, I, da Lei nº 7.347/85
, que disciplina a Ação Civil
Pública
. Vejamos:

Constituição Federal:

Art. 129.

São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III -
promover
o inquérito civil e
a ação civil pública
,
para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;

Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa):

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta
pelo Ministério Público
ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de
trinta dias da efetivação da medida cautelar.

Lei nº 7.347/85 (Lei que disciplina a Ação Civil Pública):

Art. 5º.
Tem legitimidade para propor a ação principal

e a ação
cautelar:

I -
o Ministério Público
.

A
ssim, rejeito a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público.

MÉRITO

O cerne do recurso está em aferir acerca da responsabilidade do apelante, em sede de improbidade administrativa, pela contratação de servidores temporários, sem a realização de concurso público.

A Lei nº 8.429/92 objetiva punir administrador desonesto (conduta dolosa) e não aquele que apenas foi inábil (conduta culposa). Para a caracterização do ato de improbidade deve restar demonstrada a malícia e má-fé, por parte do agente público, sendo considerado ônus da parte autora a indicação e comprovação desses elementos essenciais;

Nessa esteira, não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.

A matéria não comporta maiores discussões diante do entendimento do STJ e desta Corte Estadual sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92.

Não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.

Precedentes: AgRg no REsp 1358567/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min.Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 166.766/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/10/2012, REsp 1231150/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/04/2012. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.468/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 24/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE RECEBA A INICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REJEITADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - A inobservância do rito especial previsto na Lei de Improbidade Administrativa acarreta mera nulidade relativa, devendo a parte que a alega comprovar os prejuízos efetivamente sofridos, não bastando a mera alegação de desatendimento ao procedimento disposto em lei. Observância ao princípio da pas de nullité sans grief.

III - A contratação temporária de agentes públicos, com fulcro no art. 37, IX da Constituição Federal, não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ.

(2016.03305416-25, 163.245, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-08-01, Publicado em 2016-08-18)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES PÚBLICOS - DOLO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1 - Insubsistente a alegada nulidade da sentença, pois somente há que se falar em nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em comento. Preliminar de nulidade rejeitada;

2 - A Lei 8.429/92 objetiva punir administrador desonesto (conduta dolosa) e não aquele que apenas foi inábil (conduta culposa). Para a caracterização do ato de improbidade deve restar demonstrada a malícia e má-fé, por parte do agente público, sendo considerado ônus da parte autora a indicação e comprovação desses elementos essenciais;

3- A contratação temporária de agentes públicos, com fulcro no art. 37, IX da Constituição Federal, não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ;

4- Ausente a prova do dolo, bem como de danos ao erário, deve ser julgada improcedente a ação de improbidade;

5- Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04127884-58, 181.909, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Neste contexto, a irregularidade contratual do ponto de vista formal, não é suficiente para identificar a presença do dolo genérico do apelante, máxime considerando a autorização constitucional para contratação de servidores públicos por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Ademais, registro que a inicial não indicou enriquecimento ilícito do ex-Prefeito de Óbidos. Assim, não tendo sido
comprovada que a contratação irregular
do
Sr.
Jo
ão Luís Pereira dos Santos
, para o cargo de Professor
,
foi realizada
visando favorecimento pessoal, a terceiro ou de algum familiar
do
ora
apelante,
resta
ause
nte o do
lo exigível para que sua conduta seja considerada
como ato de improbidade administrativa
.

Desta forma, tenho que a presença do elemento subjetivo de dolo genérico na conduta do requerido, a fim de se configurar o ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, não restou demonstrado nos autos, não havendo, portanto,
in casu
, a configuração do ato improbo, devendo ser reformada integralmente a sentença, para julgar improcedente a ação civil pública por ato de improbidade.

Ante o exposto
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar
in totum
a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021